Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715575-95.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA RUBIM ROSSNER APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a nulidade da sentença por vício procedimental visto que a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi reconhecida pela Segunda Turma Cível conforme acórdão de id 67549395 e, no entanto, o Juízo de Primeiro Grau prosseguiu com o julgamento e sentenciou o feito. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator